Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DE PAGAMENTO REALIZADO PELA LOCATÁRIA AO DEVEDOR COM FUNDAMENTO EM PENHORA DE LOCATÍCIOS. CONSTRIÇÃO TORNADA INSUBSISTENTE EM DECISÃO SUPERVENIENTE E PRECLUSA. PERDA DO OBJETO. RESPOSTA AO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. DIALETICIDADE OBSERVADA. MÉRITO. EFEITOS DA INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA.
1. Sendo evidente que a alegação de que o interesse recursal subsiste por força da conexão entre os processos executivos encontra eco nas alegações expendidas pela recorrente na petição de agravo de instrumento, não se pode cogitar de inovação na matéria de defesa em sede de agravo interno.
2. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada na não observância da regra da dialeticidade, quando há correlação lógica entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da decisão impugnada.
3. Declarada a insubsistência, a penhora é considerada como se nunca tivesse existido, afetando todos os atos processuais subsequentes que dela dependam.
4. Agravo interno não provido.